Tribunal: TJDFT
Processo: 0739605-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739605-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: KIRIBATI PATRIMONIAL S/A APELADO: CRAUS ROBERT DE FREITAS MARQUES, CLAIDE ANDERSSON DE FREITAS MARQUES, JAMILSON RODRIGUES DE MORAES D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 40964762 , nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator